Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO VIA RENAJUD. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) indeferiu o processamento de incidente de fraude à execução e pedido liminar de bloqueio de circulação e transferência de veículo via sistema RENAJUD; (ii) homologou os cálculos apresentados pelo exequente, com atribuição de condição suspensiva em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada.
2. O agravante sustenta: (i) ocorrência de fraude à execução, por ter a executada transferido veículo a sua genitora no curso da demanda; (ii) ausência de documentos idôneos a comprovar a alegada quitação de empréstimo anterior; (iii) indícios de simulação, pois a executada manteve a posse do bem após a transferência; (iv) incompatibilidade entre a manutenção da gratuidade e a aquisição e transferência do automóvel.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à apreciação são: (i) verificar se a transferência do veículo da executada para sua genitora, realizada no curso do cumprimento de sentença, configura fraude à execução; (ii) examinar se estão presentes elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação de bens pode caracterizar fraude à execução quando, ao tempo da transferência, tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
5. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude exige registro da penhora ou comprovação inequívoca da má-fé do adquirente.
6. Os documentos constantes dos autos indicam que a genitora da executada adquiriu o veículo junto à concessionária em data posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença. A transferência para o nome da adquirente representou, portanto, regularização de situação preexistente.
7. A mera relação de parentesco não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé. Caberia ao agravante comprovar a intenção fraudulenta, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, mas que não foi satisfeito.
8. A revogação gratuidade de justiça exige prova robusta de alteração na capacidade financeira da parte beneficiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transferência do veículo quando já em trâmite o cumprimento de sentença, não evidenciou má-fé, mas, sim, a regularização de uma situação anterior que envolvia a executada e sua genitora, não se evidenciando a intenção de frustrar a execução. 2. A manutenção do benefício da gratuidade de justiça exige prova efetiva de capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficientes indícios derivados de atos isolados de aquisição ou transferência de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1979925, 0750231-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 2021085, 0714759-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 2011162, 0736297-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025.